Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ACESSO A VALORES DE CONTRATO DE TRABALHO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A instrução normativa interna de instituição financeira não pode vincular nem prejudicar terceiros, nem impedir o cumprimento de ordem judicial de desbloqueio de conta.

3. A conduta da instituição financeira que veda o acesso às contas bancárias onde depositados rendimentos de verbas trabalhistas configura ato ilícito, autorizando o seu desbloqueio.

4. Recurso conhecido e improvido.